Tribunal: TJDFT
Processo: 0724033-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724033-54.2022.8.07.0007 RECORRENTE: TEREZINHA PACHECO DOS SANTOS RECORRIDO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. PROFISSIONAL DE SEU CORPO CLÍNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA RECONHECIDA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE PACIENTE E MÉDICO. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelas partes litigantes em ação indenizatória por danos morais decorrentes de erro médico em atendimento hospitalar. O hospital requerido pleiteia o afastamento da condenação, sob o argumento de inexistência de culpa do corpo clínico. A paciente interpõe recurso adesivo, postulando majoração da indenização fixada em R$ 12.000,00 para R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro médico no atendimento prestado à paciente e se o hospital deve responder civilmente pelos danos decorrentes; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ afirma que hospitais respondem objetivamente pelos danos decorrentes de erro médico praticado por profissionais integrantes de seu corpo clínico, por força do art. 14 do CDC. 4. No caso, o laudo pericial atestou que o erro foi cometido por médico integrante do corpo clínico do hospital apelante, o que atrai a responsabilidade objetiva e solidária do nosocômio. Entretanto, a transação extrajudicial firmada entre a paciente e o médico assistente, com quitação da obrigação de indenizar, extingue a obrigação solidária em relação ao hospital, nos termos do art. 844, §3o, do Código Civil. 5. Extinto o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II, b), resta prejudicado o recurso adesivo da autora, por perda do objeto. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso do réu provido. Recurso adesivo da autora prejudicado. Tese de julgamento: O hospital responde objetivamente pelos danos causados por erro médico cometido por culpa de profissional integrante de seu corpo clínico; 2. A transação extrajudicial firmada entre o paciente e um dos devedores solidários, com cláusula de quitação, extingue a obrigação em relação aos demais coobrigados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14; CC, art. 844, §3o; CPC, arts. 90, §2o, e 487, II, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.520/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.643.326/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020; TJDFT, Acórdão 1674970, 0725440-39.2020.8.07.0016, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 08.03.2023; TJDFT, Acórdão 1199472, 0727987-05.2017.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 04.09.2019. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 277 e 844, § 3o, ambos do Código Civil, sustentando que a extinção da dívida em relação aos demais codevedores só ocorre quando o credor der a quitação total, e não de forma parcial. Defende que o acordo firmado com o médico teve apenas o condão de abater o valor pago (R$ 8.000,00) da dívida total, devendo o feito prosseguir contra o Hospital, mantendo-se a condenação fixada na sentença. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 79634874). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 277 e 844, § 3o, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] a transação celebrada entre a apelada e o médico, Dr. Fernando Fontes de Souza (ID. 74607805) visando a extinção do processo judicial sem qualquer ressalva quanto à solidariedade e com cláusula de quitação, implica na extinção da obrigação solidária em relação a todos os codevedores (ID 77091959). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE HELICÓPTERO. TRANSAÇÃO JUDICIAL ESTRANGEIRA HOMOLOGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUITAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXONERAÇÃO DE CO-DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, sem alegação nem prova de vício de consentimento, a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes. [...] (REsp n. 2.212.643/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 79634874. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K